Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Tráfico de drogas. Exame toxicológico. Desclassificação para uso pessoal. Provas. Depoimento de policiais. Natureza e quantidade da droga. Pena-base. Fração de aumento. Causa de aumento. Imediações de estabelecimento de ensino. Direito de recorrer em liberdade.

1 – Não realizar exame toxicológico - que serviria para provar que o acusado é usuário de drogas – não significa cerceamento de defesa.

2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

3 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).

4 - Descabe a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se o acusado é filmado vendendo drogas e é preso em flagrante na posse de entorpecentes e dinheiro.

5 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (1,67g), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).

6 – O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentado, não comporta alteração.

7 – Se o tráfico ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, numa sexta-feira, por volta das 19 horas -- horário em que há movimento de estudantes --, deve ser mantida a causa de aumento do art. 40, III, da LAD, que visa a punir mais rigorosamente o agente que comercializa substâncias entorpecentes em locais públicos.

8 – A hipossuficiência econômica não afasta a pena de multa ou justifica a redução da quantidade de dias-multa. Serve de parâmetro, apenas, para se definir o valor do dia-multa -- margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato (art. 43 da L. 11.343/06).

9 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.

10 – Apelação provida em parte.